Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600382-82.2020.6.16.0035
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JUNTOS PODEMOS MAIS 19-PODE / 90-PROS / 25-DEM / 45-PSDB
Órgão julgador: RECORRENTE: JUNTOS PODEMOS MAIS 19-PODE / 90-PROS / 25-DEM / 45-PSDB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600382-82.2020.6.16.0035

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 31/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600066-69.2020.6.16.0035
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600382-82.2020.6.16.0035,
que julgou improcedente a presente representação por propaganda eleitoral irregular, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Representação eleitoral por
propaganda eleitoral irregular com pedido de concessão de medida liminar ajuizada pela Coligação
"Juntos Podemos Mais", Formada Pelos Partidos PODE-19, PROS-90, DEM-25E PSDB-45 em face
de Devonir Custódio E Michel Ângelo Bomtempo, Popular "Tuti Bomtempo", com fulcro no artigo
57-B, inciso VI,§1º e §5°da Lei nº. 9.504/97 c/c artigo 28º, inciso IV, §1º e §5ºe art. 43, II e III da
Resolução nº. 23.610/19, alegando, em síntese, que o primeiro Representado, Sr. Devonir Custódio,
trata-se de um radialista profissional e apresentador do programa "Live do Devon", transmitido via
internet por meio da página "Rádio D Web", na plataforma e rede social Facebook, com formato de
"lives" e vídeos à população do município de Assaí e demais municípios da região. A "Rádio D
Web" trata-se, portanto, de uma emissora de rádio virtual, utilizada pelo Sr. Devonir Custódio,
radialista profissional, para exploração comercial, pois se vislumbra da referida página (e das lives)
a existência de diversos anúncios publicitários. Considerado o amplo alcance popular, a Rádio D
Web, por meio do Radialista Devonir Custódio passou nos últimos dias a fazer expressa divulgação
de atos de campanha eleitoral do candidato Michel Ângelo Bomtempo. De igual modo, no dia
30/09/2020 foi feita a seguinte publicação na página Rádio D Web, contendo diversas propostas de
campanha, imagem e número do candidato Michel Ângelo Bomtempo. Além disso, no dia 29 de
setembro de 2020 o Representado Devonir Custódio, em atitude no mínimo estranha, ofereceu
cestas básicas em sua live, informando ao ouvinte que "quem estiver precisando de cestas básicas
é para entrar em contato in box". Veja-se que esse discurso utilizado pelo Representado Devonir
Custódio (necessidade de gerar empregos) é o mesmíssimo discurso sustentado pelo
Representado Michel Bom Tempo, conforme amplamente demonstrado nas Representações
Eleitorais nº. 0600062-32.2020.6.16.0035, 0600066-69.2020.6.16.0035 e 0600082-23.2020.6.16.0035.
Deste modo, resta indubitável que a página "Rádio D Web" tem sido utilizada pelo Radialista
profissional, Devonir Custódio, para dar tratamento privilegiado à campanha eleitoral do candidato
Michel Ângelo Bomtempo, não havendo dúvidas acerca da ocorrência de propaganda eleitoral
irregular perpetrada, em benefício do candidato Michel Ângelo Bomtempo, os quais deverão ser
sancionados pelos abusos eleitorais ora noticiados). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

JUNTOS PODEMOS MAIS 19-PODE / 90-PROS / 25-DEM /
45-PSDB (RECORRENTE)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DEVONIR CUSTODIO (RECORRIDO)
LUIS GUILHERME MARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
MICHEL ANGELO BOMTEMPO (RECORRIDO)
LUCAS GOES DOS SANTOS (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20251
416
24/11/2020 19:05 Acórdão
Acórdão

1.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.297

RECURSO ELEITORAL 0600382-82.2020.6.16.0035 – Assaí – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: JUNTOS PODEMOS MAIS 19-PODE / 90-PROS / 25-DEM / 45-PSDB
- OAB/PR0074746
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA
- OAB/PR0036846
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES
- OAB/PR0094043
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA
RECORRIDO: DEVONIR CUSTODIO
- OAB/PR104686
ADVOGADO: LUIS GUILHERME MARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MICHEL ANGELO BOMTEMPO
- OAB/PR68378
ADVOGADO: LUCAS GOES DOS SANTOS
- OAB/PR0088145
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA NA
INTERNET. PERFIL DE PESSOA JURÍDICA EM REDE SOCIAL.
IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A vedação prevista do art. 57-C, §1º, inciso I da Lei 9504/97 incide
quando empresa jornalística, Rádio Web, veicula propaganda política
na Internet não ficando caracterizada a exceção de divulgação de
matéria jornalística ou informativa.
2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

Num. 20251416 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:05:09
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014563199400000019620742
mero do documento: 20112014563199400000019620742

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO “JUNTOS
PODEMOS MAIS” em face de sentença proferida pela 035ª Zona Eleitoral de Assaí/PR,
que julgou improcedente a representação eleitoral por propaganda eleitoral irregular.
Consta da inicial que a página da rede social Facebook intitulada “Rádio D
Web”, tem sido utilizada pelo primeiro representado Devonir Custódio para dar
tratamento privilegiado à campanha eleitoral do candidato Michel Ângelo Bomtempo,
ora segundo representado, sendo tal conduta vedada pelo art. 43, II e III da Resolução
nº. 23.610/19. Alega ainda, que no dia 29 de setembro de 2020 o Representado
Devonir ofereceu cestas básicas em sua live.
A Representação foi julgada improcedente, considerando que sites de
pessoas jurídicas é que possuem restrições à propaganda eleitoral e não as redes
sociais como o Facebook, bem como não restou configurado nos autos que o
representado Devanir Custódio tenha distribuído cestas básicas em favor do candidato
Michel Ângelo Bomtempo. (ID 12234916)
Em suas razões recursais (ID 12235366) o recorrente sustenta que: I) é
notório o tratamento privilegiado dado pela ‘Rádio D Web” por meio do representado
Devonir Custódio, em benefício da campanha eleitoral do candidato Michel Ângelo
Bomtempo; II) que a página ‘Rádio D Web” equipara-se à emissora de rádio, pois além
de realizar transmissões de programas com elevado alcance popular, também é
notoriamente explorada comercialmente, pelo que as propagandas políticas veiculadas
na página não se enquadram na possibilidade prevista no artigo 28, IV, alínea “b” da
Resolução nº 23.610/2019; e III) a publicação não se confunde com mera manifestação
de pensamento do administrador da Rádio.
Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a
sentença de 1º grau, reconhecendo-se a prática dos representados nas condutas
vedadas do art. 43, incisos II e III, da Resolução nº 23.610/2019, aplicando-se a pena
de multa nos termos do §3º do artigo supracitado.
O recorrido Devonir Custódio apresentou contrarrazões arguindo,
preliminarmente, a inépcia da inicial por falta das condições do processo, bem como
pela falta de interesse de agir. Superada a preliminar, pugnou pelo desprovimento do
recurso eleitoral. (ID 12235666)
O recorrido Michel Ângelo Bomtempo apresentou contrarrazões pugnando
pelo não provimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso interposto, por entender que a “Rádio D Web” é caracterizada
como pessoal jurídica de fato para fins eleitorais, devendo os representados serem
condenados à multa prevista no artigo 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97. (ID 16486016)
É o relatório.

Num. 20251416 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:05:09
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014563199400000019620742
mero do documento: 20112014563199400000019620742

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Preliminar de Inépcia da Inicial e da falta de interesse de agir

Alega o recorrente, inicialmente, a inépcia da petição inicial pois não teriam
sido indicadas as URLs corretas dos conteúdos impugnados. Ocorre que o recorrente
juntou as imagens das telas que permitem a visualização dos conteúdos, além de tal
fato não ter sido controvertido pelo recorrido, não necessitando assim ser objeto de
prova.
Aduz também que faltaria interesse de agir ao Representante visto ter
impulsionado a máquina judiciária sem provas das alegações feitas. Não procede essa
tese, visto ter o Representante, ora recorrente, desenvolvido e demonstrado a
veiculação de propaganda na Internet cuja regularidade é objeto de análise neste voto.

Mérito

No mérito, a irresignação recursal defende, em suma, que o Representado
Michel Ângelo Bomtempo (candidato) realizou propaganda eleitoral na página do
“Radio D Web” pertencente a Devonir Custódio (radialista e apresentador) o
Facebook
que estaria violando o art. 28, inc. IV, alínea “b” e §1º c/c art. 43, incs. II e III, da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
A legislação eleitoral permite a propaganda na Internet, mas impõe
algumas limitações, vejamos:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição
. (
(Lei nº 9.504/1997, art. 57- A)
Vide, para as Eleições de 2020, art.
)
11, inciso II, da Resolução nº 23.624/2020
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
(...)
Num. 20251416 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:05:09
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014563199400000019620742
mero do documento: 20112014563199400000019620742

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV)
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos políticos ou coligações, desde que não contratem disparo em
massa de conteúdo
; ou
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-J)
b) qualquer pessoa natural, vedada a contratação de impulsionamento e de disparo
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-J).
em massa de conteúdo
(...)
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria
político-eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidato ou
partido político, não será considerada propaganda eleitoral na forma do inciso IV,
desde que observados os limites estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução e a
vedação constante do § 2º deste artigo.
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e
candidatos e seus representantes
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet
em sítios
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II)
I -
;
de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou por entidades da administração pública direta
ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º)

A jurisprudência igualmente adota posição de que existe a prevalência da
liberdade de expressão em perfis de pessoa natural, no entanto há a restrição de
propaganda política em site de pessoas jurídicas o que é extensivo à perfis de pessoas
jurídica em rede social:

“Agravo regimental. Recurso especial. Eleições 2018. Deputado federal. Representação.
Propaganda eleitoral irregular. Internet. Art. 57–C da Lei 9.504/97. Inovação recursal.
Ausência de propósito informativo. Reexame. Súmula 24/TSE. Desprovimento.
Num. 20251416 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:05:09
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014563199400000019620742
mero do documento: 20112014563199400000019620742

1. ‘É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet, em sítios de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos’ (art. 57–C, § 1º,
I, da Lei 9.504/97), com ressalva das hipóteses em que órgãos de imprensa e
jornalistas, em contexto exclusivamente informativo, fazem referência às peças de
Precedentes.
publicidade.
2. No caso, o TRE/SP, apesar de não conhecer do recurso por conter alegação
inovadora, adentrou, a título de
, a matéria de fundo e consignou não estar
obiter dictum
demonstrado que a empresa é jornalística, tampouco que a divulgação teve propósito
informativo. Desse modo, manteve a multa de R$ 5.000,00.
3. De fato, a linha de defesa do agravante foi de que a postagem teria sido feita por
pessoa física, ao passo que a alegação de que o material foi divulgado por empresa
jornalística ocorreu apenas em sede de recurso eleitoral, sendo, portanto, inovadora.
4. Outrossim, ficou demonstrado que a empresa constitui–se como provedor de acesso
às redes de comunicações, marketing direto e agência de publicidade, sem finalidade
jornalística.
5. Conforme a moldura fática do aresto
, divulgou–se propaganda eleitoral do
a quo
candidato Marcus Dantas, com menção ao nome, cargo e número de urna, frase de apoio
a Jair Bolsonaro, bem como montagem de candidatos ao cargo de presidente da
República com sobreposição da hashtag ‘eles não’, sem propósito informativo.
6. Conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede
extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.”
(Ac. de 12.3.2019 no AgR-REspe nº 60896034, rel. Min. Jorge Mussi.)

Portanto, a questão aqui cinge-se ao fato de se analisar se o perfil onde foi
veiculada a propaganda política é de uma pessoa física ou jurídica.
Alegam os recorridos que a página onde houve a divulgação das
propagandas é da pessoa física Devonir Custódio, inclusive o recorrido Michel Ângelo
Bomtempo alega que houve confusão entre a página comercial da Rádio e o perfil do
jornalista, onde faz divulgação da rádio.
No entanto ao se verificar as alegações e as páginas referidas, observa-se
que a página comercial citada pelo recorrido Michel Ângelo Bomtempo é o site oficial da
Rádio na Internet e não o perfil no
.
Facebook
Analisando os perfis no
relacionados à Devonir Custódio, existe
Facebook
um perfil pessoal dele e um outro da Radio D Web.
A primeira imagem mostrada abaixo é do perfil da pessoa física do Devonir,
onde entre outras coisas aparece que ele é diretor na empresa Rádio D Web.
A segunda imagem, muito semelhante, é do perfil da rádio.

Num. 20251416 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:05:09
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014563199400000019620742
mero do documento: 20112014563199400000019620742

Num. 20251416 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:05:09
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014563199400000019620742
mero do documento: 20112014563199400000019620742

Pois bem, as postagens de propaganda juntadas com a inicial da
Representação que culminou neste Recurso, foram divulgadas no segundo perfil
mostrado acima.
Do site oficial da Rádio D Web, pode-se verificar as seguintes informações:
Somos uma emissora de web Radio voltada ao público de todas as gerações. Seu
repertório musical nos diversos ritmos e estilos, agrada geral e a cada dia conquista
outros internautas em diferentes regiões do Brasil e do Mundo.
A nossa radio web atua 24h com sua programação. A rádio apresenta programas
musicais, intercalados com notícias, horóscopo, resumo de novelas, mensagem de fé e
um programa semanal de humor. No site, informações esportivas e os destaques na
política, cultura e utilidade pública de forma clara, imparcial e objetiva.

Graças ao poder democrático e de alcance mundial da internet, a
Web Rádio
nossa
amplia todos os limites que uma rádio convencional consegue.
Peça a sua música, envie seu recado, sua sugestão, seu evento, sua festa, sua
homenagem, sua foto, seu vídeo. Se preferir nos enviar uma informação, coloque seu
nome, telefone e cidade para darmos o devido credito.
Num. 20251416 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:05:09
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014563199400000019620742
mero do documento: 20112014563199400000019620742

Obrigado por sua audiência, onde quer que você esteja.
A
é
Rádio Web
PRA VOCE OUVIR ONDE QUISER!

Verifica-se assim, que existem dois perfis, o da pessoa natural, onde a
liberdade de expressão prevalece, com a Justiça Eleitoral atuando apenas em casos de
abusos, e outro da Rádio, pessoa jurídica, esta sim com restrições a quaisquer
propagandas eleitorais, por previsão legal.
São três as postagens feitas, muito semelhantes, por isso reproduzo aqui
apenas uma para a análise:

As publicações ocorreram em 29/09/2020, 30/09/2020 e 01/10/2020, todas
nesse mesmo perfil da pessoa jurídica Rádio D Web e não no outro perfil da pessoa
física, como alegado pelos recorridos.
O perfil da Rádio veicula programas, notícias e publicidades em geral,
auferindo lucros, com grande repercussão, além da proibição legal, tem o condão de
desequilibrar o pleito.
Caso a Rádio tivesse divulgado informações acerca das candidaturas do
município, com cunho jornalístico, não existiria a vedação, porém a postagem acima
refere-se nitidamente a propaganda eleitoral.
Deste modo, vislumbro que as propagandas questionadas foram postadas
na página da Radio D Web, empresa jornalística que aufere lucros, pois veicula
Num. 20251416 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:05:09
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014563199400000019620742
mero do documento: 20112014563199400000019620742

publicidades diversas, e sendo empresa, pessoa jurídica, está proibida pelo art. 57-C,
§1º, I da Lei 9504/97 regulamentado pelo art. 29, §1º, I da Resolução TSE nº
23.610/2019 de veicular propaganda política.
Assim, visto que não houve contestação quanto à ciência pelo candidato da
divulgação da propaganda, há que incidir a multa prevista no art. 57-C, §2º da Lei nº
9.504/97 para ambos os recorridos, a qual fixo no mínimo legal, visto que as postagens
foram retiradas por liberalidade do administrador do perfil.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer e
provimento ao
DAR
recurso eleitoral para reformar a sentença de 1º grau e condenar os recorridos Devonir
à multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) cada
Custódio e Michel Ângelo Bomtempo
pela prática prevista no art. 57-C, §1º, I da Lei 9504/97.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600382-82.2020.6.16.0035 - Assaí - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: JUNTOS PODEMOS MAIS 19-PODE / 90-PROS / 25-DEM /
45-PSDB - Advogados do(a) RECORRENTE: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA -
PR0074746, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR0036846, THAIS FERNANDA
MARIANO DE PAIVA - PR0094043 - RECORRIDO: DEVONIR CUSTODIO, MICHEL ANGELO
BOMTEMPO - Advogados dos(as) RECORRIDOS: LUIS GUILHERME MARQUES DA SILVA DE
OLIVEIRA - PR104686 - LUCAS GOES DOS SANTOS - PR68378, CARLOS ALBERTO CALOVI
TIVA - PR0088145
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.
Num. 20251416 - Pág. 9
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:05:09
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014563199400000019620742
mero do documento: 20112014563199400000019620742

Num. 20251416 - Pág. 10
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/11/2020 19:05:09
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014563199400000019620742
mero do documento: 20112014563199400000019620742